Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o excesso de execução, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

2. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial com força probante apta a autorizar ao seu credor a instauração de demanda executiva com a prática de atos materiais de constrição.

3. A alegação de excesso de execução, com fulcro no pagamento parcial da dívida, conduz ao embargante/executado o ônus da prova quanto à quitação, nos termos do art. 373 do CPC. Precedentes.

4. Se não é possível identificar, na hipótese, a satisfação de outras parcelas do contrato de confissão de dívidas, para além das prestações já reconhecidas como solvidas pelo exequente/embargado, quando do ajuizamento da execução, revela-se imperativa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de excesso de execução.

5. Recurso conhecido e desprovido.